Tribunal: TJPA
Processo: 0878313-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878313-18.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA ESTIMATIVA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO LIMITE DE 25% DO ART. 65, §1º, DA LEI 8.666/1993 E AO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Estado do Pará, reformando sentença que havia condenado o ente bancário ao pagamento de R$ 6.502.558,04, a título de diferenças contratuais.

2.
A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do limite de supressão contratual de 25% previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, à violação do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, CF/88), à análise de precedentes do TRF-1 e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pela improcedência da ação indenizatória fundada na suposta supressão contratual ilícita em contrato de natureza estimativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inaplicabilidade do limite de 25% do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 a contratos estimativos, assentando que a remuneração decorre apenas dos serviços efetivamente prestados.
5. A decisão também abordou a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro, destacando a anuência da contratada mediante aditivos sucessivos e a ausência de prova concreta de prejuízo.
6. A alegada falta de análise de precedentes não configura omissão, pois o colegiado apreciou a jurisprudência pertinente, sendo desnecessário rebater individualmente cada julgado citado pelas partes.
7. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos invocados consideram-se incluídos no acórdão, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. O limite de supressão contratual de 25% previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos estimativos, cuja remuneração se restringe aos serviços efetivamente prestados. 2. A ausência de prova concreta de desequilíbrio econômico-financeiro afasta a pretensão indenizatória da contratada. 3. Não há omissão quando o acórdão examina suficientemente a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.666/1993, art. 65, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.771.872/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 05.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda
, contra Acórdão de ID nº 26741605, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Estado do Pará S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos

Materiais,
ajuizada pela ora embargante, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 6.502.558,04 (seis milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), sob a fundamentação de que houve supressão contratual superior ao limite de 25% permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

Em síntese, o contrato administrativo nº 105/2016, foi celebrado em 09.09.2016 para a prestação de serviços de transporte e custódia de valores, com valor estimado e pagamentos condicionados à demanda efetiva do contratante, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no edital de licitação. Aduziu que, após sair vencedora do pregão e visando melhor atender as disposições dos serviços, teve que dispor de uma infraestrutura complexa, desde a contratação de pessoal e aquisição de equipamentos de segurança. Ressaltou que, em que pese as condições pactuadas, a instituição ré suprimiu além dos 25% do valor contratado e do previsto em lei art. 65, §1, da Lei n. 8.666/93, representando valor suprimido bem superior ao permitido em legislação específica, somente vindo a adimplir integralmente o respectivo a dois meses de contrato. Diante da ausência dos repasses dos valores faturados em sua totalidade, pugnou pela condenação da instituição bancária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.502.558,04 (seis milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), atinentes ao ressarcimento dos valores não repassados, nos termos do contrato, referente aos 22 meses descritos e anexados a presente ação, devidamente corrigidos e atualizados monetariamente nos termos arbitrados pelo juízo.

Em
Sentença
de ID. 3442614, o juízo de 1º grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição bancária ré a pagar a autora as diferenças resultantes do pagamento a menor durante a execução do Contrato n. 105/2016, o que representa o valor de R$ 6.502.558,04 (seis milhões quinhentos e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), atinentes ao ressarcimento dos valores não repassados, nos termos do contrato, referente aos 22 (vinte e dois) meses descritos e anexados a presente ação.

Este valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM (FGV), nos termos do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes devidos a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu na parte mínima do seu pleito, fixo honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 86, p.único, do CPC.

Intimem-se as partes do teor da presente decisão.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo da lei. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao E.TJPA.

Sem recurso, certifique-se do trânsito em julgado.”

Inconformado,
o Banco do Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, sustentando que a decisão de origem desconsiderou a natureza estimada do contrato, enfatizando que não houve redução ilegal ou desequilíbrio econômico-financeiro, já que os pagamentos efetuados se limitaram aos serviços prestados.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em ID. 3442626.

Após conflito de competência, os autos foram redistribuídos para a Turma de Direito Público.

Instado a se manifestar, o ilustre
Representante do Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso
.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação, nos termos da fundamentação acima.

Face a esse Acórdão, a
Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão e obscuridade quanto à aplicação do limite de supressão de 25% do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, em contratos estimativos; ausência de análise sobre o princípio do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, CF/88); a falta de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais do TRF-1 supostamente análogos; alega, ainda, contradição na aplicação de jurisprudência e necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

O
Banco do Estado do Pará S. A
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que pretende discutir o mérito da demanda, o que não é adequado pela via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação do limite de supressão de 25% do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, em contratos estimativos; ausência de análise sobre o princípio do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, CF/88); a falta de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais do TRF-1 supostamente análogos; alega, ainda, contradição na aplicação de jurisprudência e necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a controvérsia, fixando que, em contratos administrativos de natureza estimativa, a Administração somente remunera pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando automaticamente o limite de supressão de 25% do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. O julgado ainda destacou a anuência da contratada mediante sucessivos aditivos, sem ressalvas, o que afastaria a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, vejamos:

Desse modo, tem-se na espécie contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços. Exatamente por não ter como prever exatamente a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os contratos administrativos estimativos não garantem à contratação o direito à obtenção integral do valor estimado, mas apenas pelos serviços efetivamente prestados.

Outrossim, também não se constata o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.º 105/2016 sustentado no curso da ação pela empresa SAGA, já que não apresentou qualquer prova efetiva quanto ao seu eventual prejuízo devido à execução em nível inferior à estimativa contratual.

Em verdade, a sua conduta durante a execução contratual, inclusive ao concordar consecutivamente com as prorrogações de vigência, sequer se coaduna com a suposta quebra do equilíbrio econômico-financeiro, o que reforça a compreensão de ausência de prejuízo a indenizar.

O fato de o colegiado não ter se pronunciado nos exatos termos desejados pela embargante não caracteriza omissão, mas mera discordância quanto ao resultado. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que inexiste omissão quando a decisão aprecia suficientemente a questão posta, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Quanto à alegação de ausência de distinguishing quanto a julgados do TRF-1 igualmente não prospera, tendo em vista que o colegiado analisou a jurisprudência pertinente e aplicou entendimento em consonância com a orientação majoritária, afastando a pretensão indenizatória. Não se exige que o julgador rebata um a um todos os julgados trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Acerca do equilíbrio econômico-financeiro, a decisão embargada não deixou de analisar a matéria, vez que reconheceu, expressamente, que a natureza estimativa do contrato implica variabilidade da demanda, cabendo à contratada assumir o risco inerente ao ajuste. O equilíbrio contratual, portanto, não foi violado, inexistindo omissão relevante a ser sanada.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025